Tribunal: TJDFT
Processo: 0747966-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PROCESSO N.: 0747966-48.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. E OUTROS AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. D E C I S Ã O Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora